Tribunal: TJSP
Processo: 0004244-12.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Presença do requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Exame criminológico – Gravidade abstrata dos delitos, longa pena e histórico de crimes – Fundamentos insuficientes para adoção da providência – Quitação da pena de multa – Desnecessidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
Registro: 2020.0000639428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004244-12.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GLEIDSON LISBOA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
Execução penal
Progressão para o regime
semiaberto Presença do requisito objetivo e
prova de bom comportamento carcerário

Exame criminológico Gravidade abstrata dos
delitos, longa pena e histórico de crimes

Fundamentos insuficientes para adoção da
providência
Quitação da pena de multa

Desnecessidade Recurso improvido.
Vistos.
GLEIDSON LISBOA DOS SANTOS postulou
junto à Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília a promoção
para o regime semiaberto, alegando que já cumpriu o tempo de pena
necessário no regime fechado e mantém bom comportamento carcerário. A
MMa Juíza de Direito deferiu o benefício, promovendo o sentenciado para
o regime semiaberto, em decisão proferida em 24 de abril de 2020 (fls.
39/41).
Inconformada
recorre
a
representante
do
Ministério Público pretendendo a reforma da decisão para que o
sentenciado volte a cumprir a sua reprimenda no regime fechado, uma vez
que não comprovou que não tinha condições de adimplir o pagamento da
pena de multa e também porque entende ausentes os requisitos subjetivos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
para a progressão, requerendo, alternativamente, a realização de exame
criminológico por equipe multidisciplinar. Ao final, prequestiona a matéria
(fls. 1/14).
Contrariado o recurso (fls. 46/57) e mantida a decisão (fls. 58),
subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do
recurso (fls. 71/76).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto pela representante
do Ministério Público em exercício perante o juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Marília, contra a r. decisão que deferiu ao
sentenciado a progressão para o regime semiaberto.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que o inconformismo do Ministério Público não
procede.
Não se discute que a progressão do sentenciado
para o regime menos rigoroso deve ser precedida da comprovação de
requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Também é incontroverso que o
Magistrado, tendo dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem
subjetiva, pode e deve determinar a realização de exame criminológico,
instrumento capaz de aferir os méritos do condenado.
Entretanto, não é menos verdade que hoje, com a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
alteração da redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado, no
caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, o agravado cumpre pena de
15 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes
de roubo qualificado (por duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, estando preso desde 27/03/2014 (fls. 17/20).
Cumpriu, dessa forma, o requisito objetivo
necessário para a progressão e comprovou bom comportamento carcerário
(fls. 16).
Assim, se a Magistrada entendeu que não
existiam indícios ou fatos concretos que sugerissem a necessidade da
realização do exame criminológico, o certo é que a simples gravidade
abstrata dos delitos, a longevidade da pena a ser cumprida e seus
antecedentes não impedem o deferimento do benefício.
Bem por isso, por aqui, foi bem deferida a
progressão, em que pese o posicionamento assumido pelo Ministério
Público.
Nesse sentido segue o posicionamento desta
Corte:
"Não foi apresentada pelo Ministério Público,
contudo, nenhuma peculiaridade do caso que justificasse a exigência do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
exame criminológico. Mencionou apenas a gravidade do crime de
maneira abstrata, a alegada longa pena a cumprir e a suposta
personalidade do agravado..." (TJSP, Agravo de Execução Penal n°
9000150-56.2015.8.26.0047, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Paiva Coutinho, julgado em 10/08/2016).
No
mesmo
sentido:
Agravo
no
7009257-43.2015.8.26.0344, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Maria Tereza do Amaral, julgado em 01/06/2016.
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta
desse entendimento:
"...Embora o advento da Lei n. 10.792/03 não
tenha vedado a realização do exame criminológico para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime, impôs-se
ao Magistrado a necessidade de motivar a imprescindibilidade de
submissão do apenado ao exame. Nessa esteira, editou-se a Súmula n.
439 do STJ. Aplicando a legislação pertinente em cotejo com o
entendimento sumular referido, esta Corte Superior tem entendido que a
gravidade abstrata dos delitos praticados e a longevidade da pena a
cumprir não podem servir, por si sós, como fundamento para a
determinação de prévia submissão do apenado a exame criminológico.
Impõe-se que tal exigência decorra de algum elemento concreto atinente
ao período de execução da pena e à conduta carcerária do custodiado,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
como a prática de novos delitos no curso da execução. Precedentes. Na
hipótese dos autos, o acórdão recorrido, ao cassar a decisão concessiva
da progressão de regime, assinalou a necessidade do exame
criminológico. Limitou-se, contudo, a apontar a gravidade abstrata dos
delitos praticados pelo apenado, bem como a menção a quantidade de
pena a cumprir, a fim de justificar a realização da perícia, não
apontando elementos concretos hábeis a demonstrar a necessidade de
realização do exame técnico para a formação de seu convencimento.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar ao Juízo das Execuções que analise o pedido de progressão
de regime formulado pelo paciente, independente da realização do exame
junto ao IMESC.” (HC 328.299/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016);
"...Com efeito, no caso, o Tribunal a quo, ao
cassar a decisão do Juízo das Execuções Penais - o qual deferira o
pedido de progressão ao regime aberto - fundamentou-se, tão somente,
na gravidade abstrata dos delitos cometidos, na longevidade da pena a
cumprir, e na defesa de uma interpretação rigorosa do artigo 114, I, da
LEP, circunstâncias que, segundo pacífico entendimento desta Corte
Superior de Justiça, não constituem motivação idônea para justificar o
indeferimento da benesse. Habeas corpus não conhecido. Contudo,
ordem concedida de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
do Rio de Janeiro e restabelecer, em consequência, a decisão do Juízo da
primeira instância que deferiu o pedido de progressão do paciente para o
regime aberto." (HC 286.099/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).
E nem se diga que o inadimplemento da pena de
multa constitui óbice à progressão de regime prisional.
Isso porque o art. 112, da Lei de Execução Penal,
com redação vigente à época dos fatos, não estabelece como condição
(requisito) para a progressão de regime prisional o adimplemento da pena
pecuniária aplicada ao sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E.
Tribunal de Justiça:
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe
ao Poder Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás, como bem
sabe a ilustre e zelosa agravante. Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de
Execução Penal), ao criar o sistema progressivo de cumprimento de
pena, estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois critérios para a
aludida progressão, quais sejam, o objetivo (cumprimento de certo lapso
temporal da reprimenda) e o subjetivo (bom comportamento carcerário,
ou, caso se prefira, mérito do sentenciado). Nada, absolutamente nada
foi consignado, como requisito legal à promoção, em relação à satisfação
da reprimenda pecuniária.” (Agravo de Execução Penal n°

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
7000874-45.2017.8.26.0073, rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14a Câmara
de Direito Criminal, julgado em 28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de
regime deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de cassação da
decisum ao argumento de que a ausência de recolhimento prévio da pena
de multa (aplicada cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art. 112, LEP) -
Precedente do STF que, embora tenha considerado que o
inadimplemento da pena pecuniária pode constituir óbice à progressão,
ponderou que a regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento resulta de hipossuficiência financeira do sentenciado, como
in casu - Manutenção da decisão que se impõe, pois preenchidos os
pressupostos objetivo e subjetivo para a transferência - Diretores do
estabelecimento prisional que opinaram favoravelmente ao deferimento
do pleito, com base no exame psicossocial - Ausência de notícia de
cometimento de falta grave ou de envolvimento em novas práticas ilícitas
- Recorrido que já obteve a progressão ao regime aberto durante o
tramitar deste recurso - Agravo não provido.” (Agravo de Execução Penal
n° 7004093-09.2016.8.26.0071, rel. designado Des. Juvenal Duarte, 5a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/11/2017).
Tampouco aplicável o precedente do E. Supremo
Tribunal Federal invocado nas razões recursais, que além de não ter efeito

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
vinculante, não guarda maior relação com o presente caso, já que se refere
à execução penal de condenado por crimes contra a Administração
Pública, onde, como lá observado, por se tratar de matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa tem de desempenhar papel proeminente.
Além disso, não há nada nos autos documento
capaz de afastar a presunção relativa de que o sentenciado se trata de
pessoa hipossuficiente.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE
REGIME.
PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA
DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto,
a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-
se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas
de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento
próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de decisão

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
judicial e deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no caso em
apreço, o paciente goza da presunção de hipossuficiência e não existem
elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não conhecido. Ordem
concedida de ofício para determinar que seja reexaminado o pedido de
progressão de regime em favor do ora paciente, observando-se o disposto
neste voto.” (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, sexta turma, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016).
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos
no art. 112, da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da pena de
multa não pode mesmo ser óbice à progressão do sentenciado ao regime
prisional semiaberto.
Portanto, observando-se que a decisão recorrida
foi proferida em 24/04/2020 (fls. 39/40), sem que exista nos autos qualquer
notícia em desabono à conduta do sentenciado, conforme informação do
sistema INTINFO, merece ser prestigiada a decisão monocrática.
Finalmente, em que pese a colocação acerca do
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais,
consigne-se não existir qualquer violação à legislação mencionada nas
razões recursais, uma vez que a matéria discutida foi devidamente
enfrentada.
Em suma, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004244-12.2020.8.26.0344 -
Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Gleidson Lisboa dos Santos
Voto no 18459
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR